Tribunal: TJES
Processo: 0003562-78.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003562-78.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: REDE DE ENSINO DOCTUM - SERRA

APELANTE: DANIELA DE AQUINO BENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o
s
presente
s
recurso
s
não merece
m
provimento, posto que as alegações do
s
embargante
s
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003562-78.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: REDE DE ENSINO DOCTUM - SERRA

Advogados do(a) APELADO: SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A, RAQUEL COLA GREGGIO - ES13820-A
APELANTE: DANIELA DE AQUINO BENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação para julgar improcedente o pedido de indenização por dano material, mantida a indenização por dano moral. Além disso, redimensionou os ônus sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o
s
presente
s
recurso
s
não merece
m
provimento, posto que as alegações do
s
embargante
s
não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,

tendo em vista que o acórdão se manifestou quanto: i) culpa concorrente; ii) honorários sucumbenciais e iii) relação de documentos que impediram a formalização de contrato com a Administração Pública; não configurando qualquer vício eventual divergência jurisprudencial não vinculante, vejamos:

A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou seja, não demonstrou que o serviço fora prestado da maneira contratada (ausência de falha do serviço), ou que tal tenha ocorrido em razão de culpa da vítima ou de terceiro configurando falha na prestação do serviço, na medida em que deixou de entregar a documentação exigida em tempo razoável.

[...
]

Outrossim, passo analisar a indenização por danos materiais, na vertente lucros cessantes, em decorrência da desclassificação do processo seletivo simplificado n.º 23/2015, (fls. 30/81), para contratação temporária de professor em função pedagógica (pedagogo), na rede estadual de ensino (SEDU), com remuneração de R$ 2.119,28 (dois mil cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), tendo como pré-requisito Licenciatura em Educação Física. A apelada, passou em 3º lugar (inscrição n.º 191429, fl.28), no processo seletivo, sendo convocada para a apresentar o rol de documentos solicitados, porém, foi desclassificada do processo seletivo, (fl.29) por não ter todos os documentos necessários e obrigatórios para a contratação do certame.
Alega a apelada que a desclassificação do certame, deu-se por conta da ausência de apresentação do diploma de graduação em educação física. Contudo, o documento de fl. 29, apesar de desclassificar a requerente do certame, não informa que o motivo da desclassificação fora a ausência de apresentação do diploma. Analisando os itens que são apontados no documento em questão, 6.17. 1, 7.5. 1.1, 7.10.1, 6.10.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, nenhum se refere à ausência de entrega do referido documento. 9. Desta feita, com amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, há base probatória para reconhecer a ocorrência do alegado dano extrapatrimonial, entretanto, não verifico a comprovação do dano material, na vertente lucros cessantes, de sorte que a r. sentença merece ser reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

[...
]

Em razão da reforma da sentença e, por conseguinte, da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais para que condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais (pro rata), a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação e a apelada de 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária (R$ 33.027,09 – trinta e três mil e vinte e sete reais e nove centavos), observada a gratuidade da justiça deferida.

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 29/08/2023